Tribunal: TJDFT
Processo: 0741133-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. AUTORIZAÇÃO DE VISITA. COMPANHEIRA. ART 41, X, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. DIREITO NÃO ABSOLUTO. CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME ABERTO. INDEFERIMENTO JUSTIFICADO. ART. 6o, PORTARIA No 08/2016 DA VEP/DF.
1. O art. 41, inciso X, da Lei de Execução Penal assegura ao sentenciado o direito de receber visita do cônjuge, companheiro, parente e amigos em dias determinados, tendo como objetivo a ressocialização do encarcerado e a manutenção dos laços familiares.
2. Consoante parágrafo único do art. 41 da LEP, o direito à visitação não é absoluto ou irrestrito, podendo ser suspenso ou restringido por decisão fundamentada, ante as circunstâncias do caso concreto.
3. Nos termos do art. 6o da Portaria no 8/2016, editada pela Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, há vedação expressa ao ingresso para visitação daqueles que estiverem cumprindo pena em regime carcerário aberto. Escorreita, portanto, a decisão judicial que indefere o direito de visita da companheira do custodiado, atualmente em cumprimento de pena.
4. Recurso conhecido e desprovido.